Tribunal: CARF
Processo: 12689.720946/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720946/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.120 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2010, 09/11/2011, 20/11/2011, 06/12/2011,
20/12/2011, 23/12/2011, 04/01/2012, 15/01/2012, 30/01/2012, 01/03/2012
INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
NÃO INSTAURAÇÃO DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não é possível conhecer dos argumentos não submetidos ao juízo a quo, em
razão de intempestividade, porquanto não instaurada à lide (art. 14 do Decreto
no 70.235/72), bem como sob pena de incorrer em supressão de instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 27/04/2010, 09/11/2011, 20/11/2011, 06/12/2011,
20/12/2011, 23/12/2011, 04/01/2012, 15/02/2012, 30/01/2012, 01/03/2012
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REMESSA EXPRESSA. ISENÇÃO SENAI.
De acordo com os artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/1955, recepcionada pela
Constituição Federal/88, corroborado pelo Colendo STJ, o SENAI goza de
ampla isenção fiscal, inclusive, nas operações de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, em dar parcial provimento, nos termos do
voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720946/2012-25
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

Na origem, cuida o litígio de pedido de restituição decorrente de pagamento
indevido de imposto de importação efetuado na ocasião das importações realizadas por meio de
despacho aduaneiro simplificado (IN RFB no 1.073/2010), pela Entidade Assistencial SENAI
nos anos de 2010 a 2012, com amparo na imunidade e na isenção tributária concedidas as
entidades sem fins lucrativos, de acordo com a Constituição Federal/88 e demais leis vigentes.
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:

Trata o presente de pedido de restituição do Imposto de Importação (II) pago em
importações realizadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
Departamento Regional da Bahia SENAI/DR/BA, CNPJ n. 03.795.071/0001-16,
doravante identificado como SENAI-BAHIA.
As importações foram feitas adotando a modalidade de Remessa Expressa, parte
despachada na Alfândega de Viracopos e parte na Alfândega de Guarulhos.
A peticionária justificou que o tributo foi pago indevidamente porque (pedido às fls 2):
A entidade dispõe de tratamento fiscal disciplinado pela Constituição Federal em
seu art. 150, inciso VI, alínea "c" e diversos diplomas legais, tais como a Lei
Federal 2.613/55, no Regimento da entidade aprovado pelo Dec n.° 494 de 10 de
janeiro de 1962, em seu art. 9o expõe que os bens e serviços do SENAI gozam da
mais ampla isenção fiscal.
A entidade para realizar seus objetivos sociais, especialmente no que se refere ao
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e
atividades assemelhadas, realizou importações de componentes opto -eletrônicos,
os quais, no momento do desembaraço aduaneiro, foram tributados pelo Imposto
de Importação (II).
A Alfândega de Viracopos, com relação aos despachos processadas na sua jurisdição.
indeferiu o pedido e apresentou as seguintes razões:
O Despacho Aduaneiro de Remessas Expressas, conforme definido na IN RFB
1073/2010, vem no esteio da tributação simplificada instituída pelo Decreto-Lei
1804/80, com condições e limites estabelecidos pela Portaria MF 156/99,
aplicável às remessas postais e, por extensão, às encomendas aéreas
internacionais transportadas com emissão de conhecimento aéreo.
Nessa hipótese, a incidência de alíquota específica do Imposto de Importação (II)
afasta a incidência de outros tributos federais, suaviza o cumprimento de
obrigações acessórias e elimina aquelas de natureza administrativas. Em troca,
são instituídos limites e condições para admissão no regime.
ao se optar pelo regime de Remessa Expressa, automaticamente abre-se mão dos
benefícios fiscais de isenção previstos na legislação (uma vez que não há
previsão de desembaraço com isenção de bens, na condição pleiteada pelo
interessado, via remessa expressa, exceto pelo disposto no art. 16 da IN RFB
1.073/2010, o que não é o caso).
Conforme dispõe o artigo 28, parágrafo 1° da IN 1.073/2010, as remessas
poderão ser selecionadas para conferência física no curso do despacho aduaneiro,
sendo que as informações contidas na DIRE e nos demais documentos que
instruem o despacho são fundamentais para que a autoridade aduaneira selecione
as mercadorias que serão submetidas à tal conferência. Dentre essas estão as que
possam usufruir de imunidades ou isenções, sendo esse procedimento
imprescindível para que se reconheça remessa suscetível de benefício fiscal e se
promova sua retenção para posterior formalização de despacho aduaneiro no
Regime Comum de Importação.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

Todavia, considerando que a empresa transportadora declarou as remessas na
DIRE com enquadramento tributário "recolhimento integral (RTS)" e
considerando que o importador não solicitou a isenção no curso do despacho,
para que as mercadorias fossem atracadas e encaminhadas para formalização de
despacho aduaneiro no Regime Comum de Importação (o que possibilitaria a
análise e aplicação da isenção pleiteada), as mercadorias não foram selecionadas
para conferência física, sendo desembaraçadas e entregues ao contribuinte nos
termos do artigo 29, parágrafo 3 da IN 1.073/2010.
Considerando que o contribuinte optou por trazer os bens mediante regime de
remessa expressa e que não há previsão legal que permita o desembaraço com
isenção, na condição pleiteada pelo interessado, neste regime, havendo rito
próprio para tal desembaraço; que as remessas foram declaradas pelo
transportador como "Tributáveis", não tendo sido solicitado à RFB o benefício
da isenção no curso do despacho; que as remessas não foram selecionadas para
conferência física, sendo desembaraçadas e entregues ao contribuinte nos termos
do artigo parágrafo 3°, da IN 1.073/2010, não havendo como comprovar o
conteúdo das remessas ....., manifesto-me pelo INDEFERIMENTO DO PLEITO.
A Alfândega de Guarulhos, por sua vez,. com relação aos despachos por ela
processados, justificou seu indeferimento do pedido de restituição:
As encomendas aéreas foram desembaraçadas sem conferência física, conforme
consta no histórico da remessa. Cabe observar que a importação sob HAWB
5556842664 foi realizada com CNPJ distinta daquela que consta no presente
processo.
Da análise de seu artigo, pode-se concluir que a requerente tinha uma das 02
opções de importação: ou sob Regime de Comum de Importação associado a
tributação imune, ou abdicando-se à imunidade subjetiva, optar pela remessa
expressa. Se se optar pela segunda, obrigatoriamente estará sujeita ao regime de
tributação simplificada (RTS). Sob este regime, há previsão para imunidade
objetiva, mas não há para a SUBJETIVA. Não há possibilidade de reconhecer
o recolhimento como indevido sem que se invalide o próprio despacho, o que
implica reconhecer a mercadoria como importado em situação irregular -
seja regularizável ou não - , cuja penalidade é ainda mais gravosa do que o
próprio tributo pleiteado. Para se requerer a imunidade subjetiva, é
necessário sua vinculação com um despacho sob Regime Comum de
Importação.
Enfim, há que se ponderar sobre a possibilidade ou não de registrar
Declaração de Importação Comum, o que é necessário caso considere o
lançamento indevido. Não estando a mercadoria amparada a um
competente despacho, seja a uma Dl ou a uma DIRE estará então sob a pena
da lei.
A vocação da remessa expressa, como já foi dito, é a tributação simplificada,
cuja alíquota é de 60%; qualquer outra hipótese de tratamento fiscal justifica a
exclusão da remessa para ulterior formalização de despacho aduaneiro no
Regime Comum de Importação, antes do desembaraço (com exceção dos
parágrafos 3o e 4o do art. 16 da IN RFB 1.073/2010). Aí sim, haverá condição de
analisar e aplicar os ritos e regimes tributários garantidos na legislação
aduaneira. Daí decorre a responsabilidade dos entes envolvidos na operação
comercial, cabendo ao usuário a prestação correta de informações à empresa de
courier e a esta, a cobrança de tais informações, o esclarecimento a seu cliente
sobre os requisitos, limites e condições para uso do regime e a ciência à Receita
Federal acerca de casos que envolvam benefícios fiscais. Assim compete à
transportadora cientificar o cliente de que ao se optar pelo regime de Remessa
Expressa, automaticamente abre-se mão dos benefícios fiscais de isenção
previstos na legislação (uma vez que não há previsão de desembaraço com
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

isenção de bens, na condição pleiteada pelo interessado, via remessa expressa,
exceto pelo disposto no art. 16 da IN RFB 1.073/2010, o que não é o caso).
a empresa transportadora declarou as remessas na DIRE com enquadramento
tributário "recolhimento integral (RTS)", e o importador não solicitou a isenção
no curso do despacho, para que as mercadorias fossem atracadas e encaminhadas
para formalização de despacho aduaneiro no Regime Comum de Importação (o
que possibilitaria a análise e aplicação da isenção pleiteada), as mercadorias não
foram selecionadas para conferência física, sendo desembaraçadas e entregues ao
contribuinte nos termos do artigo 29, parágrafo 3 da IN 1.073/2010.
Portanto, considerando que o contribuinte 1) optou por trazer os bens mediante
regime de remessa expressa; 2) considerando que não há previsão legal que
permita o despacho aduaneiro de remessa expressa sob imunidade subjetiva; 3)
considerando que as remessas foram declaradas pelo transportador como
"Tributáveis", não tendo sido solicitado à RFB o benefício da isenção no curso
do despacho; 4) considerando que as remessas não foram selecionadas para
conferência física, sendo desembaraçadas e entregues ao contribuinte nos termos
do artigo 29, parágrafo 3o, da IN 1.073/2010, não havendo como comprovar o
conteúdo das remessas; nos termos da competência dada pela Portaria ALF/GRU
178/2012, artigo 24, inciso I, proponho INDEFERIMENTO do pedido de
restituição dos valores históricos de R$ 498,85 e R$ 505,01 (conforme constante
da planilha, seq. 11 e 12).
A autoridade também esclareceu que deixou de apreciar o pedido de restituição em
relação à mercadoria numerada como "Documento 10 -2411700", no valor de R$
138,64, pois está relacionada CNPJ n° 03.848.688/0026-00, pertencente ao
Departamento Regional do SENAI do Rio de Janeiro - SENAI/DR/RJ.
A peticionária apresentou as seguintes argumentações para defender seu pedido diante
dos indeferimentos, em resumo:
a necessidade de obter os produtos com brevidade, o impugnante resolveu
arcar, ainda que temporariamente, com o montante do tributo em discussão.
Dessa forma, poder-se-ia realizar o desembaraço aduaneiro com celeridade, sem
que se discutisse previamente a sua condição de não contribuinte.
requereu a restituição do valor correspondente ao Imposto de Importação (II)
pago no desembaraço aduaneiro de componentes opto-eletrônicos por ele
importados dos Estados Unidos e empregados no desenvolvimento de pesquisas
tecnológicas nos centros de ensino do Impugnante, o que figura dentre as
atividades cuja prática está prevista em seu Estatuto, destinados exclusivamente
a esta finalidade, não desvirtuando o ramo de atuação do Impugnante, nem a sua
natureza jurídica de entidade de educação sem fins lucrativos.
É cediço na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a imunidade
prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, ao tratar de
renda, patrimônio e serviços, engloba o Imposto de Importação.
a condição do Impugnante de imune ao Imposto de Importação, tendo em vista
que todos os requisitos estabelecidos pela Carta Magna foram observados, o que
torna, de pronto, o tributo indevido.
as normas procedimental e as leis (IN RFB n. 1073/2010; Decreto 6.759 de
2009; Decreto-lei n. 1.804 de 1980) invocadas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil não podem contrariar a Constituição, sob pena de figurarem ilegal e
ilegitimamente opostas à Carta Suprema.
A forma pela qual foi realizado o desembaraço aduaneiro não é e nem pode ser
considerada um óbice à imunidade tributária de uma entidade. Alegar que a
ISENÇÃO atribuída às instituições de ensino estão condicionadas ao
adimplemento das condições impostas pelo artigo 141 do RA, e ao requerimento
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

previsto
no
art.
121,
tampouco
pode
obstaculizar
um
direito
CONSTITUCIONAL.
a ausência de competência da Administração Pública para instituir e cobrar
tributos sobre determinadas pessoas de Direito (protegidas por imunidade).
Art. 165 O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstancias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [grifos
hossos).
: a decisão impugnada, para denegar o pedido de restituição da Impugnante,
fundamentou-se em restrição ou proibição que não está prevista implícita ou
expressamente pelos diplomas normativos regulamentares procedimentais da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A unidade local considerou intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada
em resposta ao Despacho Decisório de indeferimento proferido pela Alfândega de
Viracopos com relação aos despachos de remessa expressa ali processadas.
É o relatório. (grifos nosso)
Extrai-se do relatório, que foram apresentadas duas inconformidades pela
Recorrente, as e-fls. 313/324 e 58/372, ambas contra os despachos decisórios correspondentes
aos desembaraços realizados nas Alfândegas de Viracopos (e-fl. 303 e seguintes) e de Guarulhos
(e-fl. 348 e seguintes), respectivamente.
Analisadas as peças, por unanimidade de votos, a 4a Turma da DRJ/CTA decidiu:
a.
Pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório expedido pela Alfândega de Viracopos,
porque intempestiva; e,
b.
Em relação ao inconformismo da Recorrente face ao despacho
decisório pela Alfândega de Guarulhos, negou-se provimento por dois
motivos, sendo eles;
(i)
Ilegitimidade do SENAI BAHIA para requerer a restituição
do imposto em relação ao DHL HAWB no 5556842664, sendo
titular do direito o SENAI RIO DE JANEIRO; e,
(ii)
Quanto aos demais conhecimentos, tendo a Recorrente
optado pelo procedimento de remessa expressa que está submetido
a procedimento de despacho e a regime de tributação diferenciados,
ou ausente pedido de imunidade ou isenção na ocasião do
despacho, declinou de seu direito.
Colaciona-se trechos das razões de decidir traçadas no acórdão recorrido:
Exame preliminar:
O pedido foi apresentado perante a Inspetoria de Salvador, que possui jurisdição
considerando o endereço do SENAI-BAHIA. Ocorre que a competência para analisar o
pleito é da unidade onde se processou o despacho. O processo não foi desmembrado,
apesar de haver duas unidades de competência, por isso estamos a analisar dois pedidos
de restituição e dois despachos decisório de indeferimento e duas manifestações de
inconformidade.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

.............................................................................................................................................
O pedido de restituição feito pelo SENAI BAHIA realmente incluiu despacho de
remessa expressa cujo titular da operação de importação foi outra unidade do
SENAI (no caso Rio de Janeiro RJ CNPJ n. 03.848.688/0026-00, conhecimento
DHL HAWB 555684266 fls. 338, DARF fls. 343). Com razão as autoridades
administrativas que não apreciaram o pedido com relação a essa operação de
importação, pois o SENAI BAHIA não detém legitimidade para peticionar. Por
essas razões devemos indeferir o pedido do SENAI BAHIA para reconsiderarmos as
decisões das autoridades fiscais locais.
Por fim, após rever os atos processuais, constato que estava intempestiva a
manifestação de inconformidade ingressada pela SENAI BAHIA contra o
Despacho Decisório da Alfândega de Viracopos.
Portanto, o contraditório se circunscreverá, no mérito, aos despachos
desembaraçados na Alfândega de Guarulhos.
Mérito
Já superado, em meu entender, o debate que durou anos para decidir se a imunidade
dada pela Constituição Federal em seu art. 150, inciso VI, alínea "c" alcançaria ou não o
Imposto de Importação e o IPI vinculado. Decisão proferida pela mais Alta Corte
pacificou, conforme resume o Ato Declaratório da PGFN reproduzido a seguir:
[omissis]
Contudo, a citada imunidade não é irrestrita. Fica claro, por esse texto, que a imunidade
está circunscrita a instituição de assistência social, sem fins lucrativos, cujos bens
importados sejam utilizados na prestação de seus serviços específicos.
A entidade afirma que os bens foram importados para uso em suas atividades
educacionais e de pesquisas. Ocorre que durante os despachos não houve oportunidade
de se verificar o atendimento desse critério pois o SENAI BAHIA não prestou
informação necessárias a promovê-la. Friso que a instituição SENAI BAHIA também se
desincumbiu desse ônus de comprovar o atendimento do critério no pedido de
restituição, nem no recurso ingressado.
.............................................................................................................................................
O SENAI BAHIA deliberada e estrategicamente optou pelo Regime de Tributação
Simplificada e pelo procedimento de despacho por remessa expressa. Fez isso sem
trazer à empresa de courier e à declaração de importação elementos que
permitissem seu redirecionamento para o regime tributário ordinário, ou para os
tratamentos de isenção, ou mesmo de imunidade. E inclusive para que se pudesse pós
desembaraço verificar-se a destinação dos bens importados - uma vez que não houve
inspeção física dos bens e análise de sua provável destinação. Entendo que precluiu a
possibilidade de migração dessas operações para o procedimento de despacho de
importação e regime tributário ordinários, abrangendo a hipótese de verificação
do enquadramento na imunidade aventada pós desembaraço.
O Regime de Tributação Simplificada e o procedimento de despacho por remessa
expressa foram previstos e autorizados por Acordo Internacional e estabelecidos em Lei
(Decisões MERCOSUL 50/04, que dispõe sobre o Despacho Aduaneiro de Mercadoria,
entronizado pelo Decreto n.o 6.870, de 4 de junho de 2009; e Decreto lei n. 1.804, de
1.980), e estão acolhidos pelo ordenamento jurídico atual fundado na Constituição
Federal de 1988. Não há conflito entre eles e a CF. O ponto de inflexão reside na
decisão do próprio importador de ou aderir ao RTS e ao procedimento de
despacho de remessa expressa, ou, alternativamente, de trazer à operação de
importação as condições para atender à previsão de imunidade em procedimento
de despacho ordinário.
Notemos que o SENAI BAHIA não requereu nem imunidade, nem isenção, em
todos esses despachos de remessa expressa. Propositadamente ela vem em
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

momento pós desembaraço para justificar seu pedido de restituição com alegando
ter direito à imunidade constitucional e também direito a isenção (favor ver fls. 2)
Portanto, não podem ser acolhidos os argumentos que insistem pela falta de
competência dos órgãos de administração tributária e fiscal para disciplinar
procedimentos e regimes tributários inclusive em sua interface com as hipóteses de
imunidade. Esses não poderão contrariar a Constituição Federal nesses aspectos,
mas cumprem sua missão de controlar as operações de comércio exterior e
verificar o atendimento dos preceitos constitucionais e legais.
Sublinho que o artigo 165 do CTN não se aplica ao caso pois ele prevê o direito à
restituição independente da modalidade de pagamento, mas não quanto á modalidade de
regime tributário e de procedimento de despacho de importação.
Corretas as razões da autoridade local para negar o pedido de restituição, e proponho
que sejam mantidas em seus próprios méritos.
(grifos nosso)
A Recorrente ao ser intimada do r. decisum (AR a e-fl. 453), interpôs recurso
voluntário, em síntese, suplicando a restituição dos valores pagos de imposto de importação
independente da modalidade de despacho, porque goza de imunidade e isenção. Ainda, defende
que a regra imposta pela IN RFB no 1.073/2010 não pode se sobrepor à imunidade resguardada
pela Carta Magna.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Do conhecimento.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.

Síntese dos fatos.
Consoante narrado, a Recorrente realizou nos anos de 2010, 2011 e 2012, através
das Alfândegas de Viracopos e de Guarulhos, importações de peças e equipamentos destinados a
educação e ao desenvolvimento de pesquisas tecnológicas por ela promovidas, sendo realizado o
pagamento do imposto de importação incidente, na modalidade prevista na IN RFB no
1.073/2010, no momento do desembaraço.
Amparada pela imunidade fiscal conferida pela Constituição Federal as
instituições sem fins lucrativos, a Recorrente formalizou pedido de restituição das parcelas pagas
nas importações.
Na análise do pedido, tanto a Alfândega de Viracopos quanto a de Guarulhos
indeferiram o pleito da Recorrente, porquanto eleito o despacho aduaneiro simplificado, que se
sujeita a despacho e regime de tributação diferenciados não cabendo, portanto, a arguição de
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

imunidade e/ou isenção em momento posterior ao desembaraço, decisões mantidas pelo juízo a
quo no momento do exame das manifestações de inconformidade da Recorrente.
Restou consignado no acórdão:
(i)
O não conhecimento da manifestação de inconformidade contra
o despacho decisório expedido pela Alfândega de Viracopos, porque
intempestiva; e,
(ii)
Em relação ao inconformismo da Recorrente face ao despacho
decisório pela Alfândega de Guarulhos, negou-se provimento por dois
motivos:
1.
Ilegitimidade do SENAI BAHIA para requerer a
restituição do imposto em relação ao DHL HAWB no 5556842664,
sendo titular do direito o SENAI RIO DE JANEIRO; e,
2.
Quanto aos demais conhecimentos, tendo a Recorrente
optado pelo procedimento de remessa expressa que está submetido
a procedimento de despacho e a regime de tributação diferenciados,
ou ausente pedido de imunidade ou isenção na ocasião do
despacho, declinou de seu direito.
Nesta fase processual, a Recorrente não discutiu a intempestividade da peça
apresentada em face do despacho decisório expedido pela Alfândega de Viracopos, muito menos
acerca de sua ilegitimidade para pedir restituição do imposto pago oriundo do DHL HAWB no
5556842664.
A tese está delineada, exclusivamente, no gozo da imunidade e da irrelevância na
modalidade de despacho aduaneira simplificada eleita para a fruição do benefício fiscal.
Era o que tinha de pertinente para recapitular sobre o caso.
Passo ao voto.

Imunidade. Isenção. Instituição SENAI.
Consabido que por fazer parte do Sistema S, é assegurado a Recorrente como
Entidade Assistencial a ampla isenção fiscal decorrente da Lei no 2.613/1955, recepcionada pela
Constituição Federal, confere-se o teor:
Art 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fossem da
própria União.
Art 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC). (Vide Lei no 8.706, de 1993)
A matéria encontra-se consolidada pelo Colendo STJ por meio do Resp.
1.704.826/RS, assim ementado:
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. PIS - IMPORTAÇÃO. COFINS - IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO DAS
IMPORTAÇÕES FEITAS PELO SENAI. VIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DA LEI N.
2.613/1955. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que as importações feitas pelo SENAI gozam da isenção prevista nos arts. 12
e 13 da Lei n. 2.613/1955. 2. Recurso especial a que se nega provimento.
Não bastasse, também goza de imunidade, de acordo com a jurisprudência
firmada no Excelso STF, a exemplo do RE no 1.251.504, abaixo reproduzido:
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fls. 8-9, Vol. 13):
“TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - ENTIDADE
SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ISENÇÃO. 1 - O
Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários - SENAI foi criado pelo
Decreto-Lei n° 4.048/42, com o objetivo de organizar e administrar, em todo o
país, escolas de aprendizagem para industriários. Com efeito, o art. 12 da Lei n°
2.613/55 estabeleceu isenção em favor do antigo Serviço Social Rural sobre os
seus serviços e bens 'como se fossem da própria União', havendo extensão em
favor do SENAI por força do art. 13 da referida legislação. 2 - "Irrelevante a
classificação do SENAI como entidade beneficente de assistência social ou não,
pois sua isenção decorre diretamente da lei (arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55) e
não daquela condição que se refere à imunidade constitucional (art. 195, § 7°, da
CF/88). O raciocínio também exclui a relevância de se verificar o cumprimento
dos requisitos do art. 55, da lei n. 8.212/91 (agora dos arts. 1°, 2°, 18, 19, 29 da
Lei n. 12.101/2009), notadamente, a existência de remuneração ou não de seus
dirigentes. (STJ - REsp n° 1.430.257/CE - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - Segunda Turma - DJe 25-02-2014) 3 - A isenção concedida pela
Lei n° 2.613/55 abrange as contribuições devidas ao INCRA, SEBRAE, SESC e
ao SENAC, bem com ao salário-educação. Precedentes do STJ: Aglnt no REsp
n° 1.589.030/ES - Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Segunda Turma -
DJe 24-06-2016; REsp n° 1.455.778/PE - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - Segunda Turma - DJe de 26-05-2015; REsp n° 1.430.257/CE -
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma - DJe 25-02-
2014; AgRg no AREsp n° 73.797 - Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA
- DJe 11-03- 2013; REsp n° 1.293.322/ES - Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN - Segunda Turma - DJe 24-09-2012. 4 - Mantida a sentença, em sua
totalidade, inclusive quanto à verba honorária. 5 - Recurso e remessa necessária
desprovidos. ”
Os Embargos Declaratórios opostos foram desprovidos (fls. 29-30, Vol. 13).
No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 3,
Vol. 14), a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes
dispositivos constitucionais: arts. 195, § 70; 150, VI, "c"; e 195, I, "a”, § 7o.
Em juízo de admissibilidade (fl. 33, Vol. 15), negou-se seguimento ao Recurso
Extraordinário sob os seguintes fundamentos: (a) ofensa reflexa à Constituição; e (b)
incidência da Súmula 279/STF.
No Agravo (fl. 1, Vol. 16), afirma: (a) a constitucionalidade da matéria; e (b) a
desnecessidade da análise de fatos e provas.
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e
relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao
recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada
da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a
existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e
particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de
repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses
subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §
3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015), não se
confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de
demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é
portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico,
político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes
envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual
patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o
seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame
de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não
se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem
constitucional. 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL (SENAI) ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4o, DA
CONSTITUÇÃO FEDERAL IMUNIDADE ASSEGURADA PRECEDENTES
DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos,
gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não
integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito
do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9o , IV, c e 14 do Código
Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária, pelo que mantida
deve ser a sentença que a reconheceu no tocante à exigência do pagamento do
Imposto Sobre Serviços - ISS. Ademais, ressalte-se que as entidades integrantes
do cognominado Sistema S, como sói ser o caso do ora apelado, gozam de
isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n.
2.613/55 (AC n. 2011.027343-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 22.9.2011) 4.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 739.369-AgR, Rel.
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/8/2013)
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade
Tributária. Artigo 195, § 7o. Lei no 8.212/91. Lei no 2.613/55. Requisitos. Matéria
infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza
infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais
para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE no 642.442/RS).
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa,
o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo
regimental não provido.” (RE 853.009-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, DJe de 24/9/2015)
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO.
ENTIDADE DO SISTEMA S. ARTIGO 195, § 7o DA CONSTITUIÇÃO.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
O
ENQUADRAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA
COMO
ENTIDADE
ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 642.442. TEMA 459. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11,
DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.134.694/PR, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe de 20/6/2018).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO
AO
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do
valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015,
art. 85, § 11), ressalvada a concessão da justiça gratuita.
Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator
Documento assinado digitalmente
Nesse sentido, uma vez isenta, afastam-se do campo de incidência tributária as
importações de bens e serviços realizadas pela Recorrente na consecução de seu objeto social,
restando incontroversa a fruição do benefício fiscal pela Recorrente, independentemente da
modalidade de despacho aduaneiro adotado.
Adentro aos dois pontos colocados no acórdão recorrido.

Importações pela Alfândega de Guarulhos
Por meio do Aeroporto de Guarulhos, tem-se três conhecimentos de embarque
registrados, a saber, DHL HAWB nos 5556842664, 5797526744 e 7474221075, dessas
importações, a negativa ao crédito decorre de duas motivações, abaixo apreciadas.
O primeiro fundamento rodeia a ilegitimidade do SENAI BAHIA, ora Recorrente,
para buscar a restituição de parcela paga do imposto de importação concernente ao conhecimento
DHL HAWB no 5556842664, já que o importador real titular do direito é o SENAI RIO DE
JANEIRO.
Não tendo a Recorrente trazido a efeito discordância, mantem-se a decisão
recorrida quanto ao conhecimento de embarque DHL HAWB no 5556842664.
Para os demais conhecimentos, sendo o despacho aduaneiro de importação de
remessa expressa (IN RFB no 1.073/2010), submetido a procedimento e a regime de tributação
diferenciados, a Recorrente ao optar por essa natureza de despacho, declinou do seu direito a
eventual isenção ou imunidade tributária, segundo consignado nos autos pela Autoridade Fiscal e
DRJ.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

Como já dito, uma norma infralegal, aliás, Instrução Normativa, não pode se
sobrepor à Carta Magna do País, quiçá para afastar direito protegido legalmente garantido pela
CF/88.
No caso em tela, além de demonstrado o direito a isenção da Recorrente, firmado
no Resp. 1.704.826/RS, a negativa de concessão ao crédito se deu a partir da IN RFB no
1.073/2010, posteriormente revogada pela IN RFB no 1.737/2017 (normas infralegais).
Portanto, a decisão recorrida merece reforma, nessa parte.

Importações pela Alfândega de Viracopos
Dada a intempestividade da manifestação de inconformidade pela Recorrente, a
peça não foi examinada pelo Juízo a quo:
Por fim, após rever os atos processuais, constato que estava intempestiva a manifestação
de inconformidade ingressada pela SENAI BAHIA contra o Despacho Decisório da
Alfândega de Viracopos.
A Recorrente não refuta o não conhecimento de parte da defesa preliminar.
Engessada pelo artigo 14 do Decreto no 70.235/72, o processo administrativo
fiscal é instaurado com a apresentação de impugnação ou de manifestação de inconformidade
pelo contribuinte interessado, criando, pois, as discussões em relação aos atos formalizados pela
autoridade fiscal, veja:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O artigo seguinte assinala os dies a quo e ad quem de contagem do prazo de
entrega das citadas peças:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
O descumprimento do prazo contido no dispositivo supratranscrito enseja o não
conhecimento da peça de impugnação ou de manifestação de inconformidade, visto que
declarada intempestiva.
Portanto, irreparável a decisão recorrida.

Conclusão.
Por todo o exposto, não conheço dos argumentos relativos as importações pelo
Aeroporto de Viracopos, porque intempestiva a manifestação de inconformidade e, para as
importações via Aeroporto de Guarulhos, nego provimento em relação ao DHL HAWB no
5556842664 e, dou provimento para os DHL HAWB nos 5797526744 e 7474221075.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.120 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720946/2012-25

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital